Tribunal: STF
Processo: ARE 1578512
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interpostos por Gustavo Rafael Martin e Felipi Eduardo Ribas Pauli  em face de acórdão da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 161):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 226, CPP. Reconhecimento pessoal amparado por outro elementos de prova e realizado de acordo com a lei. Necessidade de averiguação do caso concreto acerca da observância das diretrizes para a realização do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. 



    NULIDADE DE ATOS INQUISITORIAIS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ADVOGADO. Possível nulidade no auto de prisão em flagrante ou qualquer ato inquisitorial, devido à falta de assistência de um advogado, só é considerada se o detido não tiver a oportunidade de ser assistido por um defensor técnico. 



    MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. Comprovadas suficientemente, no curso da instrução processual, a autoria e materialidade delitiva, de rigor a manutenção da condenação dos apelantes. Declarações da vítima, em sede policial e em juízo, somada a prisão em flagrante dos apelantes na posse da res, são suficientes para o decreto condenatório pelo crime de roubo, não sendo possível falar-se em desclassificação para o crime de receptação. 



    MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. Participação dos apelantes, em conluio de vontades, evidenciada pelas declarações da vítima e da prisão em flagrante operada, a inviabilizar o afastamento das causas de aumento de pena. 



    MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo no roubo quando, embora não apreendido o armamento, o emprego da arma de fogo na ação delituosa resta comprovado por outros meios de prova. Apelo ministerial provido nesta parte. 



    DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. Aplicação do disposto na súmula 231, STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento reafirmado por decisão recente em recurso especial da Corte Cidadã. 



    MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Havendo concurso de causas de aumento, ainda que não tenham sido utilizadas pelo julgador para agravar a pena-base (restrição da liberdade das vítimas), e, ausente justificativa concreta para a elevação sucessiva, alinhado à jurisprudência desta Câmara e do STJ, há de incidir a fração que mais aumente a pena (2/3), de modo que as penas definitivas vão redimensionadas. 



    DOSIMETRIA DA PENA. PECULIARIDADE. Para um dos réus, embora entendimento haja a procedência do apelo ministerial para que duas causas de aumento passem a ser reconhecidas, de destacar que, embora não haja especificidade que justifique majoração sucessiva - ou em cascata - na terceira fase da operação aritmética, imprescindível que se transfira o concurso de pessoas à análise da básica, a título de circunstâncias do injusto, por desbordarem do ordinário, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade. Tal situação acarreta significativa diferença na carcerária do referido denunciado que não teve reconhecida qualquer causa agravante ou atenuante na etapa intermediária, como ocorreu para o corréu, sinalizada a menoridade relativa, esta considerada superatenuante, a básica, agora recrudescida de 1/6 pelo motivo retro para atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão, ao final sendo majorada de 2/3 em face do emprego de arma de fogo, totalizando, ausentes outras moduladoras, 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão no regime inicial semiaberto. 



    PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. APELO MINISTERIAL PROVIDO PARA RECONHECER A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS.”



    Nas razões dos recursos extraordinários, sustenta-se a necessidade de absolvição dos recorrentes ante a ausência de elementos concretos no conjunto probatório aptos a comprovarem que o recorrente concorreu para a infração penal (e-doc. 164 e 167).



    Ademais, alega-se nulidade do ato de “reconhecimento” realizado em sede policial, na medida em que estava eivado de sugestionamento ou induzimento praticado pelos policiais.



    Por fim, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para: 



    “a) Seja ABSOLVIDO o apelante pela ausência de provas para sua condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; ou



    b) SUBSIDIARIAMENTE, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, pela ausência de provas aptas a demonstram que o apelante subtraiu o bem móvel da vítima; 



    c) Seja FIXADA A PENA NO MÍNIMO LEGAL, nos termos da fundamentação elencada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes à incidência da Súmula nº 284 da Suprema Corte e a ausência de demonstração de repercussão geral pelos recorrentes.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas do STF, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.561.650/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/09/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE nº 1.553.788/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/08/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente agravo. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente